Tribunal: TJMT
Processo: 1046204-13.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046204-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (APELADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB DE ENERGIA S.A

APELADO:

KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS
–

INTERRUPÇÃO
DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA
–

ILEGALIDADE –
CONDUTA VEDADA
– A
RT. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL – ALEGAÇÃO
DE
LIGAÇÃO À REVELIA –
NÃO COMPROVADO –
ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II – DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL
IN RE IPSA

–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
PRECEDENTES DO
TJ/MT

–

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A distribuidora
de erviços energéticos, deve
adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.
(
Artigo 359 -
Resolução 1000/2021 Aneel)

Havendo
corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos
e em dias vedados pelo ordenamento pátrio,
caracteriza-se
o dano moral
in
re

psa
.
(Precedentes TJ/MT)
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos invocados pelas
p
artes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

ora Apelante,
em face de sentença

(ID. 2
1
6968346
)
proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível
, que
,
nos autos da
Ação D
eclaratória
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
e
Tutela
d
e Urgência
,
ajuizada

por
K
H
ESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG
,
ora
Apelada
,
julgou
parcialmente

procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Sem delongas, restou incontroverso que a parte requerida realizou o corte do fornecimento de energia na data de 02.12.2022, conforme se extrai da ordem de serviço para suspensão do fornecimento, id. 120770997.

Constatada a situação acima, qualquer outra análise dirigiria o debate a caminhos que não devem ser aqui percorridos. Até porque, a própria parte autora admite a existência de débitos em aberto.

Acontece que, o cerne da questão é a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em
plena sexta-feira, ferindo de morte a previsão do art. 6º, § 4º, da Lei 8.987/95
(...)

N
a hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, ante a má prestação de serviços, como suficientemente delineado acima.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, arbitro o valor de R$ 1.000,00 por dia de serviço indevidamente suspenso, o que durou de sexta-feira até segunda-feira, perfazendo-se a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

c
ustas
recolhidas
.
(
ID
. nº

216968348
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
às
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. nº
216968352
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB

DE ENERGIA S.A

APELADO:

KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito
Recursal

Da
ausência de conduta ilícita
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a
consumido
r
a

ajuizou
ação
declaratória
c/c indenização por
danos
morais

em face de
concessionária de energia elétrica
,
alegando
que
teve seus serviços energéticos interrompidos
de forma indevida,
haja vista que tal fato ocorreu
em uma sexta-feira (02.12.2022)
e

sem
aviso prévio, sendo que ambas as situações contrariam previsão legal e resoluções da ANEEL.

A empresa de energia apelante,
aduz que a suspensão do serviço se deu em razão da existência de débito em aberto
.

A
ssevera
,
que em data pretérita, 11.08.2021, já havia sido realizado outro corte do fornecimento de energia, contudo, a
consumidora
teria realizado a auto religação da unidade, o que teria motivado a suspensão.

Prossegue alegando,
que em ambas as datas de ocorrência do corte
administrativo, a Unidade Consumidora
possuía débitos em aberto, por tais razões, se trata de exercício regular do direito, inexistindo quaisquer elementos ensejadores de danos morais.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, pois, encontra-se em dissonância com os parâmetros legais.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

Da an
á
lise dos autos, verifica-se que a parte autora é titular da Unidade Consumidora de nº 6/26
9
7
604
-
3
,
e
por
constar débitos em aberto referentes
à diversas faturas, anteriores ao mês de julho de 2021,
teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência no dia
02/12/2022
.

Ocorre que a própria

empresa
recorrente
,
admit
e
a ocorrência do corte
administrativo
de energia, na data informada pela parte autora
/apelada
, mostrando-se incontroverso tal fato.

Ademais, em que pese as alegações de
que
tal fato ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, pois, supostamente, já havia sido suspenso o fornecimento de energia na Unidade Consumidora

6/2697604-3
, em decorrência de corte administrativo realizado em 11/08/2021
, e que, portanto, agiu em
exercício regular do direito
, face à auto religação realizada pela consumidora.

A meu ver, tais alegações não merecem guarida, haja vista que tais alegações não restaram comprovadas pela apelante, tratando-se de meras alegações.

Ora, é sabido que em casos de ocorrência de ligação à revelia, a concessionária de energia procede com diversas ações, tais como: notificação ao consumidor; juntada de fotografias comprobatórias
; imediata aplicação de multa administrativa
, bem como lavratura de termo

visando o recebimento de créditos decorrentes da ligação fraudulenta, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, tão somente a juntada de telas sistêmicas, as quais foram devidamente impugnadas pela consumidora apelada, não possui condão de comprovar a alegada fraude.

Portanto
, a empresa recorrida não se desvencilhou, do ônus probatório que lhe cabia, conforme art
igo
373, II
do CPC:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito,
examinando a
documentação acostada aos autos
,

constata-se
que a parte autora demonstrou nos autos
que a empresa apelante,
efetuou
a suspensão do fornecimento de energia na
sexta feira (0
2
/12/2022)
, portanto, não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 359, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que veda expressamente a suspensão dos serviços às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Outrossim,
a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em plena sexta-feira, fere de morte a previsão do art. 6º, § 4º, da Lei 8.987/95, que assim estabelece:

§4º. Évedada a suspensão da prestação de serviçoem virtude de inadimplemento por parte do usuárioque se inicie nasexta-
feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis

Neste ponto recursal, sabe-se que
vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações,
o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,
o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

É o caso
suspensão de
serviços essenciais
energéticos, em dias vedados pela legislação pátria.

Logo, a empresa
a
pela
nte
deve indenizar
a consumidora,
ante a
suspensão indevida e injustificada dos serviços essenciais
na sexta feira.

Nesse sentido é
a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT, que
, alicerçado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo o dano moral
in
re

psa
, em casos similares.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PAGAMENTO APÓS O CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SUSPENSÃO OCORRIDA EM SEXTA-FEIRA. VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 03.01.2020 (sexta-feira), pelo inadimplemento das faturas de consumo dos meses de novembro e dezembro de 2019, cujos vencimentos estavam aprazados para os dias 22.11.2019 e 23.12.2019, respectivamente. O pagamento das faturas foi realizado no dia 06.01.2020.

(...)
”
(grifo nosso)

(N.U 1022887-74.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021,
Publicado
no DJE 17/08/2021)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (RELIGAÇÃO À REVELIA). DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
(...) embora
a
autoreligação
(ligação à revelia) seja uma razão técnica que autorize uma nova suspensão no fornecimento de energia elétrica, o ônus da prova da ocorrência é da concessionária.

(...) 3
. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a suspensão no fornecimento indevido de energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
. 4. O quantum indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem sendo fixado pelas Turmas Recursais nos casos de suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica, todavia, em respeito ao princípio non reformatio in
pejus,o
quantum arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) será mantido.

(...)

(grifo nosso)

(N.U 1030631-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

3
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o quantum arbitrado
(R$ 4.000,00)
pelo
juízo a quo,
está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais, não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

4.
Prequestiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024